Tribunal: TJMT
Processo: 1006034-72.2017.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006034-72.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[INTEGRACAO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 04.584.665/0001-40 (APELANTE), LAUDELINA FERREIRA TORRES - CPF: 528.626.311-91 (ADVOGADO), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 75.170.191/0001-39 (APELANTE), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), BRUNO SILVA NAVEGA - CPF: 051.392.347-00 (ADVOGADO), NEURILAN MATOS RODRIGUES - CPF: 702.994.471-20 (APELADO), MAURO CESAR GONCALVES BENITES - CPF: 514.178.121-68 (ADVOGADO), MARIANA BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 042.081.221-02 (ADVOGADO), R. E. M. - CPF: 068.048.071-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELIAS ANTONIO VIANA - CPF: 181.211.951-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO CESAR GONCALVES BENITES - CPF: 514.178.121-68 (ADVOGADO), NEURILAN MATOS RODRIGUES - CPF: 702.994.471-20 (APELANTE), R. E. M. - CPF: 068.048.071-46 (APELANTE), BRUNO SILVA NAVEGA - CPF: 051.392.347-00 (ADVOGADO), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 75.170.191/0001-39 (APELADO), INTEGRACAO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 04.584.665/0001-40 (APELADO), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), LAUDELINA FERREIRA TORRES - CPF: 528.626.311-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível nº
1006034-72.2017.8.11.0041

– Cuiabá.

Apelantes
: Integração Transportes, Neurilan Matos Rodrigues e outra

Apelados
: os mesmos.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL
- ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DA GENITORA E ESPOSA – DESRESPEITO A PLACA PARE PELO MOTORISTA DO ÔNIBUS - RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONDUTOR DO ÔNIBUS VERIFICADA - DANOS MORAL – DANO MATERIAL – PENSIONAMENTO – VALORES ADEQUADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS
.

Configurada a culpa da ré pelo acidente, patente o dever de indenizar, pois, tratando de responsabilidade civil, como prevê o art. 927 do C. Civil, caracterizado o ato ilícito, o causador do dano tem a obrigação repará-lo.

A alegação de inobservância da lei de trânsito pelo autor, sob o enfoque que transitava sem cautela, não possui o condão de configurar culpa concorrente pelo acidente, mormente por não ser a causa determinante da ocorrência do sinistro.

O
quantum
indenizatório dos danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor, devendo ser mantido quando adequadamente fixado à luz do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível nº
1006034-72.2017.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelantes
: Integração Transportes, Neurilan Matos Rodrigues e outra

Apelados
: os mesmos.

RELATÓRIO

Trata-se de de recurso de apelação cível e adesivo interpostos por Integração Transportes, Neurilan Matos Rodrigues e outra, visando reformar a sentença proferida pelo MM. Juíz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação de indenização por dano moral

e material, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a empresa requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada autor, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da sentença, bem como ao pagamento de pensionamento mensal, no valor equivalente à metade de 2/3 (dois terços) do salário recebido pela vítima antes do acidente (R$1.449,96 - ID. 4994699), desde a data do evento danoso (morte) até a data em que a vítima completaria 70 (setenta) anos de idade ou até a morte do beneficiário, o que ocorrer primeiro, ressalvando-se, quanto ao filho menor, que o pagamento se dê até os seus 25 (vinte e cinco) anos de idade completos. Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas, na proporção de 50% a cada uma, e honorários advocatícios da parte adversa fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ficando
suspensa a exigibilidade da parte Autora por ser beneficiária da justiça gratuita
, nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

Inconformada, Integração Transportes Ltda – ME., recorre sustentando a inexistência de ato ilícito por parte de seu preposto. Alega que o ônibus trafegava de modo acertado e a uma velocidade baixa, com cautela e atenção máxima, se encontrando parado no retorno quando houve a colisão, pugnando pela reforma
in totum
da sentença. Subsidiariamente, formula pela redução dos valores arbitrados a título de pensão e por dano moral.

De outra forma adesiva, os autores recorrem pretendendo a majoração do dano moral e para que a correção monetária se dê a partir da sentença e juros de mora da morte da vítima.

As partes apresentaram contrarrazões, formulando pelo desprovimento do recurso adverso (ids. 165739999 e 165740002).

A Procuradoria Geral de Justiça, através do parecer da lavra do Dr. Flavio Cesar Fachone, opinou pelo desprovimento do recurso, id. 193948694.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 03 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível nº
1006034-72.2017.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelantes
: Integração Transportes, Neurilan Matos Rodrigues e outra

Apelados
: os mesmos.

VOTO

Cinge-se dos autos que Neurilan Matos Rodrigues e Hilary Evangelista Matos, ajuizaram ação indenizatória em desfavor de Integração Transportes e outros, discorrendo que no dia 14.03.2014 o autor pilotava a motocicleta de modelo Honda/CG 150 TITAN KS, Placa NJD-2348, juntamente com a sua esposa que ocupava a garupa, Edicelma Evangelista da Silva, na Rodovia Palmiro Paes de Barros, quando foram surpreendidos por um ônibus conduzido por Elias Antonio Viana. Menciona que o veículo estaria realizando o retorno pela faixa esquerda, sem respeitar a sinalização de “PARE”, momento em que o autor e sua esposa se encontravam parados em tal faixa, aguardando o momento para adentrar a vida, quando foram atingidos, resultando na morte de Edicelma.

Após o trâmite processual, o d.magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a empresa requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada autor, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da sentença, bem como ao pagamento de pensionamento mensal, no valor equivalente à metade de 2/3 (dois terços) do salário recebido pela vítima antes do acidente (R$1.449,96 - ID. 4994699), desde a data do evento danoso (morte) até a data em que a vítima completaria 70 (setenta) anos de idade ou até a morte do beneficiário, o que ocorrer primeiro, ressalvando-se, quanto ao filho menor, que o pagamento se dê até os seus 25 (vinte e cinco) anos de idade completos. Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas, na proporção de 50% a cada uma, e honorários advocatícios da parte adversa fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ficando
suspensa a exigibilidade da parte Autora por ser beneficiária da justiça gratuita
, nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

Inconformada, Integração Transportes Ltda – ME., recorre sustentando a inexistência de ato ilícito por parte de seu preposto. Alega que o ônibus trafegava de modo acertado e a uma velocidade baixa, com cautela e atenção máxima, se encontrando parado no retorno quando houve a colisão, pugnando pela reforma
in totum
da sentença. Subsidiariamente, formula pela redução dos valores arbitrados a título de pensão e por dano moral.

De outra forma adesiva, os autores recorrem pretendendo a majoração do dano moral e para que a correção monetária se dê a partir da sentença e juros de mora da morte da vítima.

Pois bem. De acordo com dinâmica do acidente demonstrada pelo
laudo pericial colacionado ao id. 165738991, inviável o reconhecimento
de
culpa exclusiva da vítima, ao passo que o fator determinante para a ocorrência do sinistro foi o desrespeito à placa PARE pelo motorista do ônibus, restante evidente a culpa exclusiva do ônibus da empresa Requerida.

Colaciono trecho do laudo que bem dirimiu a questão:

“4.3 – Localização do veículo V1-M.Benz/Induscar Apache:

Encontrava-se em posição convencional de repouso, em sentido oblíquo em relação ao eixo longitudinal da pista da Rodovia Palmiro Paes de Barros, com a frente voltada para Cuiabá.
O veículo encontrava-se posicionado entre as faixas da esquerda e / retorno da via
(vide Croqui Ilustrativo)

(...)

4.4 – Localização do veículo V2-Honda/CG 150 Titan KS:

Encontrava-se em posição tombada, sobre a porção mediana-posterior da lateral esquerda do veículo V1, em sentido oblíquo em relação ao eixo longitudinal da pista da Rodovia Palmiro Paes de Barros, com a frente voltada para Cuiabá. O veículo encontrava-se posicionado entre a faixa de aceleração e a faixa esquerda da pista de sentido Santo Antonio do Leverger

(...)

VI – DA DINÂMICA E DAS CONSIDERAÇÕES TÉCNICO-PERICIAIS:

“Trafegava o veículo V1-M.Benz/Induscar Apache na Rodovia Palmiro Paes de Barros, com velocidade estimada de 31km/h, sendo que este realizada manobra no retorno desta via pública, voltando para o sentido de Cuiabá/MT, pela faixa da esquerda do respectivo retorno. No instante do acidente, o condutor de V2-Honda/CG 150 Titan KS se encontrava na região esquerda do início da faixa de aceleração após o retorno, posicionado entre o veículo V1 e o meio fio do canteiro central da respectiva via pública, quando ocorreu a colisão com a região anterior da lateral esquerda do veículo V1- M.Benz/Induscar Apache.”
As velocidades não são elementos determinantes que causaram o acidente. Após a colisão, o veículo V2 tomba, e juntamente com a vítima, ambos ficam sob o veículo V1, em contato com o pavimento asfáltico e com a estrutura de V1
.
” (grifei)

Com efeito
,
é possível concluir que o ônibus empreendia velocidade, quando adentrou o lado esquerdo da pista onde se encontrava a motocicleta, sendo, portanto, o responsável pelo sinistro.

O Código Brasileiro de Trânsito é claro ao determinar que o veículo deve trafegar na faixa à ele destinada, na espécie,
in fine
:

“Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas: (...) II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral E FRONTAL entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerandose, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas.”

Art. 185. Quando o veículo estiver em movimento, deixar de conservá-lo: I - na faixa a ele destinada pela sinalização de regulamentação, exceto em situações de emergência; (...) Infração - média;”

Na espécie, tratando-se de ônibus, portanto, veículo pesado, o condutor deveria trafegar pela pista da direita, não havendo razão para estar na esquerda onde estava a motocicleta, ademais, conforme consta na própria peça recursal da empresa, o motorista afirma que a motocicleta estava no chamado “ponto cego”, e, portanto, não conseguiu vê-la.

Assim, comprovada a culpa e a responsabilidade do condutor do ônibus, resta latente o dever de indenizar a família da falecida tanto pelo dano moral quanto em dano material, conforme pontuado de forma irretocável pelo magistrado de origem, conforme dicção dos arts. 186 e 927 do Código Civil a seguir transcritos:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Nesse sentido, já decidiu por diversas vezes esta Corte, a exemplo dos seguintes julgados:

“
INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE – EMPRESA DE TRANSPORTE – CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS – PREPOSTO -
RESPONSABILIDADE CIVIL - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL – FIXAÇÃO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DANO MATERIAL – PENSIONAMENTO MENSAL - POSSIBILIDADE
– DEPENDÊNCIA ECONOMICA DA VIÚVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Tratando de contrato de transporte, não se exime a contratante do serviço de terceiros que assumiu os compromissos e os riscos relacionados à segurança. É evidente que a morte de um ente querido provocada por acidente é capaz de causar dano moral.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, o que ocorreu na espécie. O pensionamento mensal é devido à esposa de pessoa falecida em acidente causado por veículo, sendo presumida a dependência econômica em relação à viúva. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Inteligência do art. 85, §11, do CPC/15
”. (Rac n. 0000242-21.2015.8.11.0011, minha relatoria, 3ª Câm. De Direito Privado, j. 25.04.18)

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL – CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973 – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RECURSO INTERPOSTO POR IDELMAR GARCIA MENDES E OUTRO – ALEGAÇÃO DE CULPA EXLUSIVA DA VÍTIMA – DESCABIMENTO – RESPONSABILIDADE DO VEÍCULO DE MAIOR PORTE PELA SEGURANÇA DOS MENORES – DEVER DE GUARDAR DISTÂNCIA SEGURA CONSIDERANDO AS CONDIÇÕES DO LOCAL E DE CERTIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO DE MANOBRA SEM PERIGO AOS DEMAIS – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DATA DO ARBITRAMENTO – SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO INTERPOSTO POR ANTONIO CARLOS COSTA MIRANDA E OUTRA – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANO MORAL – IMPOSSIBILIDADE – FIXAÇÃO EM OBSERVÂNCIA A CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E CONDIÇÃO FINANCEIRA DOS RÉUS – PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR LUCROS CESSANTES – NÃO INSURGÊNCIA DA PARTE NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE SE MANIFESTAR NOS AUTOS – PRECLUSÃO – RECURSO DESPROVIDO.
O condutor do ônibus tinha o dever de guardar distância segura em relação à motocicleta, certificando-se que poderia executar a manobra sem perigo aos demais usuários da via, considerando as condições do local (imperfeições na pista), pois, nos termos da legislação de trânsito, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores. Tese de culpa exclusiva da vítima afastada. Em se tratando de indenização a título de danos morais, a correção monetária incide desde a data do arbitramento (Súmula nº 362/STJ). O valor arbitrado a título de dano moral deve ser fixado em consonância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a situação econômica do ofensor e do ofendido.
Quantum indenizatório mantido no caso concreto. A questão do lucro cessante trata-se de matéria não apreciada pelo Juízo a quo e que deveria ter sido alegada na primeira oportunidade em que coube à parte se manifestar nos autos, sob pena da preclusão
”. (Rac n. 0002691-08.2004.8.11.0020, Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 3ª Câm. de Direito Privado, j. 28.02.18)

Destarte, t
rata-se do dano
in re ipsa
, dispensando a prova do abalo advindo ao esposo e filha,

ante a morte trágica e prematura da genitora pais.

Não haveria como ser mensurada a dor do marido e filho, que, de forma de todo inesperada, restando-lhes amargar a dor da perda e elaborar o natural luto.

Quanto ao valor da indenização a esse título, e passando análise conjunta dos recursos,

deve-se levar em conta a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado, bem como a repercussão do dano, além do necessário efeito pedagógico da indenização. Nesse âmbito, o
quantum
indenizatório deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e a segunda que o valor arbitrado não cause enriquecimento ilícito sem causa à parte lesada.

Corrobora esse entendimento o seguinte julgado:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR MORTE EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO ENTRE CAMINHÃO E MOTOCICLETA –CUIDADO E ATENÇÃO AO EFETUAR MANOBRA – DEVER DO VEÍCULO MAIOR – INOBSERVÂNCIA À LEI DE TRÂNSITO – CONVERSÃO ABRUPTA – CULPA EXCLUSIVA DO RÉU – REPARAÇÃO DEVIDA – ÓBITO DO FILHO – DANOS MORAIS EVIDENTES – VALOR FIXADO NA ORIGEM COM RAZOABILIDADE
– PENSÃO MENSAL PARA OS PAIS – DIREITO ASSEGURADO NA LEGISLAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTIA JUSTA ARBITRADA NA SENTENÇA – MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO. É evidente a culpa exclusiva do condutor de caminhão que, ao converter de forma abrupta à direita e sem sinalizar com a devida antecedência, colide com motociclista, que vai a óbito posteriormente em razão do acidente
. São devidos danos morais por perda de filho, visto que essa situação gera nos pais sofrimentos irreparáveis de dor, tristeza, revolta, angústia, que afetam os atributos da personalidade, bem como o pagamento de pensão quando há presunção de dependência econômica por serem pessoas de baixa renda (entendimento consolidado no STJ
). O valor arbitrado na origem para os honorários advocatícios com razoabilidade e proporcionalidade não comporta alteração.”
(RAC n. 1002913-02.2018.8.11.0041, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, J. 23.02.22 – negritei)

No caso, o julgador singular fixou o
quantum
indenizatório no importe total de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), ou seja, R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada, cujo valor atende aos princípios que norteiam a fixação.

Quanto aos lucros cessantes (pensão mensal), a sentença recorrida fixou o valor da pensão em metade de 2/3 dos rendimentos da finada, até quando esta completasse 70 anos para a companheiro, e até que o filho do casal complete 25 anos, objetivando a redução do montante, não merecendo qualquer retoque ao passo que fixada de acordo com o entendimento majoritário do c. Superior Tribunal.

Por derradeiro, quanto ao termo
a quo
dos juros de mora e da correção monetária, padece de interesse recursal os autores, ao passo que a sentença fixou conforme pretende em sede de recurso.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 03 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024